Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. REALIZADAS E INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE BENS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE BENS, PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4°, da Lei 9099/95, por ausência de localização de bens penhoráveis.
2. Alega o recorrente em suas razões que não há que se falar em extinção do processo por inexistência de bens passíveis de penhora, uma vez que localizou imóveis em nome da devedora no Estado da Bahia. Afirma que o fato dos imóveis estarem localizados em outra unidade da Federação não acarreta dificuldade para serem avaliados e alienados, na forma prevista no Código de Processo Civil.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 48590167). Preparo regular (IDs. 48796189, 48796190, 48796191 e 48796193). Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 48590170).
4. Trata-se, na origem, de ação de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença.
5. No caso, verifica-se que o Juízo de origem realizou diligências junto ao BacenJud e ao Renajud, contudo não logrou êxito em localizar bens do devedor passíveis de penhora (IDs. 48590151 e 48590153). O recorrente pugnou pela penhora de bens situados em local diverso do foro do processo, a fim de satisfazer seu crédito (ID. 48590156), o que foi indeferido (ID. 48590157). Intimado a indicar bens passíveis de penhora e o local onde pudessem ser encontrados, no Distrito Federal (ID. 48590157), o recorrente juntou aos autos uma certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA, arrolando matrículas de imóveis registrados em nome da parte executada, ID. 48590164.
6. O recorrente não trouxe aos autos a indicação precisa e discriminada de bens de propriedade da recorrida passíveis de penhora, além do local onde pudessem ser encontrados, a fim de viabilizar a análise do pedido de expedição de carta precatória para penhora desses bens.
7. O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, o que, em regra, não se compatibiliza com a expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens em outra unidade da Federação.
8. Desse modo, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar precisamente a existência de bens livres, desembaraçados e passíveis de constrição, uma vez que não especificou objetivamente sobre quais bens pretendia que recaísse a penhora, a expedição de carta precatória, na forma pretendida pelo recorrente, se mostra como meio incompatível com o rito da Lei 9.099/95. Nesse sentido: (Acórdão 1159863, 07008237520168070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1132830, 07076597020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Desse modo, diante da inexistência de bens penhoráveis, objetivamente indicados nos autos, não é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, impondo-se a manutenção da sentença de extinção, na forma como foi proferida. 9.1. Saliente-se que caso o credor logre localizar bens do devedor, passíveis de constrição, poderá promover o desarquivamento do processo para dar regular prosseguimento, mesmo porque a expedição da certidão crédito foi devidamente autorizada (ID. 48590165).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas processuais pagas. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.